Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706226-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. P. L. AGRAVADO: V. E. A. L. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 56125690. Cumpra-se integralmente a decisão que indeferiu a tutela antecipada em ID 56027644. P. I. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator